Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGÊNCIA DE TURISMO VIRTUAL. AUTUAÇÃO LIMITADA À VENDA DE PASSAGEM AÉREA. PROIBIÇÃO DE EMBARQUE. TESTE NEGATIVO DE COVID-19 (PCR). ADOÇÃO DE PRAZO DIVERSO DO COMUNICADO INTERNACIONAL. ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem aérea, não há como responsabilizá-la pelos prejuízos morais e materiais decorrentes da proibição de embarque, inviabilidade de remarcação de passagem e da aquisição de novo bilhete aéreo, pois tais circunstâncias se relacionam a atos praticados exclusivamente pela empresa de aviação.
2. Nesses casos, aplicam-se as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. A única responsável é a própria empresa aérea, até porque falta nexo de causalidade entre os danos suportados pela consumidora e a conduta praticada pela agência de turismo. Ilegitimidade passiva reconhecida.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.